Tribunal: TJES
Processo: 5003539-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003539-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: CLEODENICE GONCALVES DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA CONFIGURANDO INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PORTARIA GM/MS Nº 184/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA A 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS. PARECER NAT FAVORÁVEL À LIMITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso interposto pelo Município de Cariacica/ES contra sentença que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis à autora, Maria das Dores Reis Cappato, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades mensais, conforme laudo médico, por não possuir condições financeiras de custear o material.

Questão em discussão

Análise da obrigação do Município de fornecer fraldas geriátricas descartáveis, diante da prescrição médica apresentada, da vulnerabilidade financeira da autora e da limitação quantitativa prevista na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres técnicos do NAT.

Razões de decidir

Foram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, por ser prescindível a prévia solicitação administrativa do insumo para ajuizamento da ação. Rejeitou-se também a preliminar de irregularidade de representação por configurar inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No mérito, restou comprovado, por meio de receituário médico e análise do NAT, o direito da autora ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, limitado a 120 (cento e vinte) unidades mensais, em conformidade com a Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde.

A sentença de procedência está adequada às normas vigentes e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É dever do Município fornecer fraldas geriátricas descartáveis, observada a limitação quantitativa prevista na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde, quando comprovada, por laudo médico, a necessidade do insumo e a vulnerabilidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, e 196

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55

CPC, arts. 70, 71, 435, 755 e 932, III

Portaria GM/MS nº 184/2011 do Ministério da Saúde
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003539-77.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: CLEODENICE GONCALVES DA ROCHA e MARIA DAS DORES REIS CAPPATO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSAJ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA CONFIGURANDO INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PORTARIA GM/MS Nº 184/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA A 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS. PARECER NAT FAVORÁVEL À LIMITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso interposto pelo Município de Cariacica/ES contra sentença que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis à autora, Maria das Dores Reis Cappato, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades mensais, conforme laudo médico, por não possuir condições financeiras de custear o material.

Questão em discussão

Análise da obrigação do Município de fornecer fraldas geriátricas descartáveis, diante da prescrição médica apresentada, da vulnerabilidade financeira da autora e da limitação quantitativa prevista na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres técnicos do NAT.

Razões de decidir

Foram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, por ser prescindível a prévia solicitação administrativa do insumo para ajuizamento da ação. Rejeitou-se também a preliminar de irregularidade de representação por configurar inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No mérito, restou comprovado, por meio de receituário médico e análise do NAT, o direito da autora ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, limitado a 120 (cento e vinte) unidades mensais, em conformidade com a Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde.

A sentença de procedência está adequada às normas vigentes e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É dever do Município fornecer fraldas geriátricas descartáveis, observada a limitação quantitativa prevista na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde, quando comprovada, por laudo médico, a necessidade do insumo e a vulnerabilidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, e 196

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55

CPC, arts. 70, 71, 435, 755 e 932, III

Portaria GM/MS nº 184/2011 do Ministério da Saúde

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de “fraldas geriátricas descartáveis tamanho P ou M”, consoante laudo médico, uma vez que não possui condições financeiras de custear o material.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 63830226, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
MARIA DAS DORES REIS CAPPATO
, as fraldas

descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo,

devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas

da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município demandado
suscita preliminar de irregularidade de representação da parte autora, por tratar-se de ação personalíssima ajuizada por maior e capaz representado por terceiro sem comprovação de curatela, em violação aos arts. 70, 71 e 755 do CPC. Alega, ainda, ilegitimidade passiva por fato superveniente, pois a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 instituiu a distribuição gratuita de fraldas geriátricas nas Farmácias Populares, abrangendo a obrigação postulada na inicial, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

No mérito, sustenta que o Município não pode ser compelido a fornecer fraldas geriátricas, por não integrarem o rol de medicamentos básicos sob sua responsabilidade, sendo disponibilizadas gratuitamente no Programa Farmácia Popular custeado pela União. Requer, assim, a reforma da sentença para extinguir o feito ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir
suscitada pelo Município, porquanto a prévia solicitação administrativa do insumo médico é prescindível ao ajuizamento da demanda judicial, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, verifico que a preliminar de
irregularidade de representação da parte autora
é inédita no feito, não tendo sido arguida na contestação, o que configura violação aos princípios da impugnação específica e da eventualidade. Tais princípios impõem às partes o ônus de deduzir, na primeira oportunidade processual, todos os fundamentos de fato e de direito que pretendem ver apreciados, sob pena de preclusão.

Tal conduta caracteriza
inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico por afrontar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, além de implicar supressão de instância. O entendimento é reforçado pelo art. 435 do CPC e pela jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Assim sendo,
reconheço a preclusão da preliminar
, por configurar inovação vedada e ausência de regularidade formal, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos e as provas produzidas pelas partes, verifico que as razões recursais não merecem acolhimento.

Com efeito, é irretocável o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante. A recorrente faz jus apenas ao fornecimento de
120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais
, nos termos da
Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde
, que disciplina:

Art. 30. Para a comercialização de Fralda Geriátrica no âmbito do PFPB, as farmácias e drogarias obrigatoriamente devem observar as seguintes condições:

I - disponibilizar Fraldas Geriátricas para Incontinência de produtores que cumpram os requisitos técnicos estabelecidos pela Portaria nº 1480/GM/MS, de 31 de dezembro de 1990, e nº 10/RDC/ANVISA, de 21 de outubro de 1999;

II - para a dispensação de Fraldas Geriátricas para Incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e

III - apresentação, pelo paciente, de documento no qual conste seu número de CPF, e sua fotografia;

Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda.

Destarte, é imperativo reconhecer o direito do recorrido ao recebimento de fraldas geriátricas descartáveis, consoante determinação médica e considerando sua vulnerabilidade financeira. Ademais, a quantidade deferida pelo juízo sentenciante atende aos requisitos legais, devendo a obrigação do Município de Cariacica restringir-se ao fornecimento de
120 (cento e vinte) unidades mensais
, conforme média estabelecida pela Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e pelos pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) em casos semelhantes.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)